Tribunal: TJPA
Processo: 0820945-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820945-66.2023.8.14.0401

APELANTE: ALDEMIR GONCALVES CHUVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. TIPICIDADE DA CONDUTA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. O recorrente sustenta, em síntese, (i) insuficiência de provas para condenação, (ii) atipicidade da conduta, (iii) reforma da valoração dos motivos do crime na dosimetria da pena, e (iv) exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) analisar a tipicidade da conduta praticada; (iii) examinar a correção da valoração da circunstância judicial relativa aos motivos do crime; e (iv) avaliar a legalidade e adequação da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como depoimentos de testemunhas indiretas e confissão parcial do acusado.

A narrativa da vítima é firme, coerente e encontra respaldo nos relatos de testemunhas que confirmam seu estado emocional e a busca imediata por ajuda, além de estar em consonância com a admissão do próprio acusado quanto ao desentendimento e uso de álcool.

O tipo penal do art. 147 do Código Penal não exige efetiva concretização da ameaça, bastando que a conduta seja idônea a gerar temor real e atual na vítima, como ocorreu no caso, diante da promessa de morte acompanhada de exibição de arma branca.

A alegação de ausência de motivação fundada em ciúmes procede parcialmente, pois os autos indicam que a ameaça decorreu de conflitos familiares e tentativa de imposição de autoridade no ambiente doméstico, não havendo elemento extraordinário que justifique valoração negativa da circunstância judicial dos motivos.

A fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 é legítima, tendo amparo no art. 387, IV, do CPP, e na jurisprudência que reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de violência doméstica, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes de violência doméstica.

2.

A ameaça tipificada no art. 147 do CP se configura quando a conduta é capaz de gerar temor real, independentemente da concretização do mal.

3.

A motivação fundada em conflitos familiares e exercício abusivo de autoridade no âmbito doméstico não justifica valoração negativa autônoma na dosimetria da pena.

4.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, independentemente de comprovação específica do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2177605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por A.G.C. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta da denúncia que, no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 20h, nas proximidades da residência da vítima R.S.S.S., o denunciado, em estado de embriaguez, teria proferido grave ameaça contra a ofendida, sua cunhada, afirmando, de forma intimidatória, que “pra eu matar mais um não custa nada”, fazendo alusão a suposto envolvimento anterior em crime de homicídio, ocasião em que estaria portando objeto perfurocortante, circunstâncias que teriam sido aptas a infundir temor real e atual na vítima, a qual buscou auxílio da autoridade policial.

Após a regular instrução processual, com a oitiva da vítima, de testemunhas arroladas na condição de informantes e o interrogatório do réu, sobreveio sentença que reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, condenando o acusado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, argumentando que a condenação teria se apoiado essencialmente na palavra da vítima, não corroborada por provas autônomas, razão pela qual pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, a defesa alega a atipicidade da conduta, ao argumento de que a expressão atribuída ao réu não configuraria promessa concreta de mal injusto e grave dirigida diretamente à vítima, o que afastaria a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, requerendo, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

De forma ainda subsidiária, requer o afastamento formal da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, sustentando que a referência ao ciúme como fator motivador da conduta carece de respaldo probatório e não se harmoniza com o conjunto fático-probatório dos autos. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteando sua exclusão ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta quanto à capacidade econômica do réu.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, notadamente diante da firmeza e coerência do depoimento da vítima, cuja palavra assume especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Defende, ainda, a tipicidade da conduta e a adequação do valor fixado a título de danos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, tão somente para afastar a fundamentação referente à circunstância judicial dos motivos do crime, por entender não demonstrado que a conduta tenha sido motivada por ciúmes, mantendo-se, contudo, a condenação e o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares de nulidade, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade da instrução probatória, examina-se a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por elementos probatórios independentes.

A tese não prospera.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
tem entendimento consolidado no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

No presente caso, o depoimento judicial da vítima foi categórico, firme e detalhado quanto à materialidade e autoria delitivas. A ofendida relatou que o recorrente, alcoolizado, dirigiu-se a ela de forma agressiva, empunhando uma faca, e proferiu clara ameaça de morte ao afirmar que "para matar mais um não custa nada", referindo-se ao fato de que já havia cometido homicídio anteriormente. Tal relato causou-lhe fundado temor, levando-a a buscar imediatamente auxílio junto à autoridade policial.

Esse depoimento não se encontra isolado nos autos. A testemunha Priscila Greiciane Silva Duarte Raiol, filha da vítima, confirmou que sua mãe compareceu ao seu local de trabalho visivelmente abalada logo após os fatos, relatando a ameaça proferida pelo recorrente e manifestando cansaço diante das constantes intimidações. A testemunha Raimundo Santos da Luz Junior, irmão da vítima, também corroborou que a ofendida lhe relatou a ameaça sofrida, orientando-a a registrar a ocorrência policial.

Embora as testemunhas não tenham presenciado diretamente os fatos, o que é característico de delitos praticados no ambiente doméstico e longe do olhar de terceiros, seus depoimentos reforçam a credibilidade e veracidade da narrativa apresentada pela vítima, demonstrando o abalo psicológico por ela experimentado.

O próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu ter discutido com a vítima e reconheceu estar alcoolizado durante o desentendimento, circunstância que reforça a plausibilidade do comportamento agressivo narrado pela ofendida, ainda que tenha negado a prática da ameaça.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo. A autoria encontra-se demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas e pelo contexto probatório apurado.

O crime de ameaça não exige a efetiva concretização do mal prometido, bastando que a conduta seja idônea a infundir temor real e atual no sujeito passivo quanto à sua integridade física, psicológica ou patrimonial. No caso concreto, as palavras proferidas pelo recorrente, acompanhadas da exibição de uma faca, revelaram-se aptas a gerar fundado receio na vítima, que se sentiu temerosa a ponto de procurar amparo da autoridade policial.

Não há, portanto, dúvida razoável quanto à ocorrência do delito e à autoria por parte do recorrente. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há prova segura e harmônica da prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos.

DA TIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa sustenta atipicidade da conduta, alegando ausência de promessa de mal injusto e grave dirigida diretamente à ofendida.

A alegação não merece acolhida.

O tipo penal do artigo 147 do Código Penal exige, para sua configuração, que o agente ameace alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. A promessa deve ser idônea a gerar temor no sujeito passivo, não sendo necessária sua efetiva concretização.

No presente caso, a expressão "para matar mais um não custa nada", proferida pelo recorrente enquanto empunhava uma faca, revela claramente promessa de mal injusto e grave, consistente em atentar contra a vida da vítima. A alusão a ter já matado anteriormente confere ainda maior gravidade à ameaça, reforçando a seriedade da promessa e sua aptidão para gerar temor.

A ameaça foi dirigida diretamente à vítima, que se encontrava no local dos fatos, e sua reação imediata, ao buscar proteção policial, demonstra que o temor gerado foi real e atual, não meramente subjetivo ou fantasioso.

Estão, portanto, presentes todos os elementos do tipo penal, inclusive o dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar a vítima mediante promessa de mal grave, restando configurada a tipicidade da conduta praticada pelo recorrente.

DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME

A defesa postula reforma da fundamentação da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, ao argumento de que não há nos autos elementos concretos que demonstrem ter o recorrente agido movido por ciúmes, tratando-se de presunção infundada e dissociada do conjunto fático-probatório.

Neste ponto, assiste parcial razão ao recorrente.

A sentença recorrida considerou desfavorável a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, fundamentando que "os motivos não lhe são favoráveis, posto que o réu confessou que agiu movido por ciúme". Embora tal circunstância não tenha sido valorada negativamente para fins de majoração da pena-base, que permaneceu no mínimo legal, é necessário que a fundamentação judicial reflita adequadamente as provas dos autos.

Da análise do conjunto probatório, não se extrai que o recorrente tenha sido motivado por ciúmes da vítima. O contexto fático revela que a conduta delitiva decorreu de desavenças familiares relacionadas à administração de propriedade comum e à convivência doméstica entre as partes, que são cunhados, não havendo qualquer indício de relação afetiva ou ciúme entre eles.

O ciúme, quando desprovido de outras circunstâncias agravadoras, não configura motivação extraordinária apta a justificar valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, por tratar-se de elemento motivador frequente em contextos de violência doméstica, não extrapolando as razões habituais para a prática de tais delitos.

No caso concreto, a motivação do crime encontra-se relacionada às tensões decorrentes da convivência familiar e de questões patrimoniais, contexto revelado pelos próprios depoimentos colhidos em juízo. O recorrente, alcoolizado, dirigiu-se de forma agressiva à vítima em razão de descontentamento com a administração da residência e com o comportamento de outros familiares, desferindo a ameaça como forma de intimidação e imposição de sua vontade.

Trata-se, portanto, de motivação vinculada ao exercício abusivo de suposta autoridade no âmbito familiar, característica inerente ao contexto de violência doméstica, em que o agressor busca subjugar a vítima mediante intimidação e controle. Tal motivação não extrapola os elementos típicos do delito praticado no contexto da Lei Maria da Penha, não justificando, por si só, exasperação da pena-base.

Assim, embora a sentença tenha corretamente mantido a pena-base no mínimo legal, faz-se necessário reformar a fundamentação da circunstância judicial dos motivos do crime, reconhecendo-se que a motivação delitiva decorreu de conflitos familiares e exercício abusivo de autoridade no âmbito doméstico, sem que isso configure elemento extraordinário apto a valoração negativa além dos próprios elementos do tipo penal.

Reformada a fundamentação, a pena-base permanece fixada em um mês de detenção, mantendo-se as demais fases da dosimetria conforme estabelecido na sentença recorrida.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa postula exclusão ou redução substancial da indenização por danos morais fixada em mil reais, sustentando ausência de elementos concretos mínimos para quantificação e hipossuficiência do recorrente.

O pedido não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal de Justiça firmou a tese de que é desnecessária a comprovação dos danos extrapatrimoniais, haja vista que, nos casos de violência doméstica, o dano é presumido (in re ipsa)
(STJ - AgRg no REsp: 2177605 MS 2024/0397388-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
.

A reparação civil mínima encontra fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que determina ao juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral decorre da própria prática delitiva, dispensando prova específica, dado o evidente abalo psicológico experimentado pela vítima.

No presente caso, a vítima foi submetida a grave ameaça de morte, proferida por familiar próximo, em circunstâncias que geraram fundado temor quanto à sua integridade física. O abalo psicológico decorrente de tal conduta é manifesto, justificando plenamente a fixação de indenização por danos morais.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de mil reais, revela-se adequado e proporcional à gravidade do fato, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar fonte de enriquecimento sem causa nem valor irrisório. A indenização cumpre simultaneamente função reparadora do prejuízo sofrido pela vítima e função pedagógica de prevenção à reincidência da conduta lesiva.

O pedido constou expressamente da denúncia e foi submetido ao contraditório durante toda a instrução processual, assegurando-se ao recorrente pleno exercício do direito de defesa. A alegada hipossuficiência do recorrente não afasta a obrigação de indenizar nem justifica redução do valor arbitrado, que permanece dentro de parâmetros razoáveis.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de mil reais em favor da vítima.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para DAR PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reformar a fundamentação da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, reconhecendo que a motivação delitiva decorreu de conflitos familiares e exercício abusivo de autoridade no âmbito doméstico, mantendo-se a pena-base em um mês de detenção, bem como as demais fases da dosimetria e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026